Tribunal: TJDFT
Processo: 0014522-70.2017.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0014522-70.2017.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: DIRETORIO REGIONAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES NO DF REU: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo PARTIDO DOS TRABALHADORES DO DISTRITO FEDERAL em face do Decreto Legislativo no 2.146/2017, da CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. De acordo com a inicial, o PT-DF sustentou a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 2.146/17, aprovado em 26/6/17, prevendo a sustação dos efeitos do Decreto no 38.293/17, editado pelo Governador do DF em regulamentação à Lei no 2.615/00. Como referida norma disciplina as “sanções às práticas discriminatórias em razão da orientação sexual”, alegou que a sustação do Decreto no 38.293/17 representa ato “de intolerância, de preconceito e de homofobia”. Acrescentou que a Lei no 2.615/00 constitui instrumento de garantias, ao reconhecer que “a união homoafetiva também é família e que encontra amparo na Constituição Federal e em todo ordenamento jurídico brasileiro”. Destacou que o Decreto Legislativo afronta à Lei Orgânica (art. 60, VI) e à Constituição Federal (art. 49), porque o Decreto sustado não exorbita o poder regulamentar do Governador. Argumentou que “o Poder Legislativo foi quem se excedeu em seus poderes ao, de forma açodada, sustar ato regular, lega e constitucional baixado pelo Poder Executivo”. Enfatizou que a Lei no 2.615/00 está em sintonia com a jurisprudência atual do Supremo Tribunal, destacando que, no julgamento da ADPF 132, ficou definido que “o sexo das pessoas, salvo disposição contrária, não se presta para desigualação jurídica”. Ressaltou que o Conselho Nacional de Justiça promulgou a Resolução no 175/13, “vedando às autoridades competentes a recusa de habilitação, celebração de casamento ou de conversão de união estável em casamento entre pessoas do mesmo sexo”. Ao final, defendeu que o Decreto Legislativo no 2.146/17 importa em usurpação dos poderes do Chefe do Executivo, o que viola o sistema de separação dos Poderes. Como pedido de natureza cautelar, pediu a suspensão de vigência do ato impugnado. A presente ação tem o mesmo objeto da ADI 0014541-76.2017.8.07.0000, proposta pelo PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO – PSB. No ID 12030279 foi proferida decisão por esta Relatoria a fim de que fosse oficiado ao Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal que prestasse informações em um prazo de 10 dias e que fosse intimado o Procurador-Geral do DF e o Procurador-Geral de Justiça para que se manifestassem dentro de 5 dias. Foram prestadas informações pela Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal (ID 12030283). Manifestação da Procuradora-Geral do DF pela procedência da demanda a fim de que fosse declarada a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo no 2.146/17 por vício formal e material (ID 12030286). A Procuradoria-Geral de Justiça requereu a intimação do partido autor para que ele promovesse a regularização de sua representação processual, fazendo juntar aos autos procuração com poderes específicos para impugnar o Decreto Legislativo no 2.146/17 (ID 12030288). A parte requerente juntou o documento solicitado (ID 12030290). Adveio decisão que determinou a intimação do requerente para que regularizasse sua capacidade postulatória, mediante a apresentação da respectiva procuração (ID 12030294). O damandante veio aos autos informar que desde 09/08/17 tomou a inicitiva de juntar no feito procuração com poderes específicos. Ademais requereu que antes da manifestação do Ministério Público fosse concedida a medida liminar pleiteada (ID 12030297). Novo despacho determinou o cumprimento de decisão proferida nos autos no 0014541-76.2017.8.07.0000 (decisão que determinou a suspensão da ação até que o STF concluísse o julgamento das ADIs 5740/DF e 5744/DF ) (ID 12030303). As ADIs 5740/DF e 5744/DF foram julgadas em 03/12/20, pelo STF, motivo pelo qual os autos retornaram a esta Relatoria. Em seguida, foi proferido despacho determinando a intimação do autor (Partido Socialista Brasileiro – PSB), da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e do Procurador-Geral de Justiça, para que se manifestassem, em prazo de 5 dias, cada, sobre o julgamento proferido pelo STF, requerendo o que entendessem de direito (ID 28662046). A Procuradoria-Geral do Distrito Federal se manifestou no sentido da perda do objeto da ação, tendo em vista que o Decreto Legislativo no 2.146/17 não mais integra o ordenamento jurídico (ID 29087145). Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pugnando pelo reconhecimento da prejudicialidade da ação e, consequentemente, extinção do processo sem julgamento de mérito (ID 29147730). Sem manifestação do Diretório Regional do Partido dos Trabalhadores no DF e do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal (ID 29218511). É o relatório. Decido. Destaque-se que a pretensão aqui apresentada estabelece relação de dependência com as ADIs no 5740/DF e 5744/DF propostas diretamente no Supremo Tribunal Federal, que questionam o inteiro teor do Decreto Legislativo Distrital no 2.146/17. Referidas ADIs foram objeto de julgamento no dia 03/12/20 pelo Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, onde se conheceu da ação direta e julgou-se procedente o pedido formulado para declarar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo Distrital no 2.146/17: “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO LEGISLATIVO DISTRITAL N. 2.146/2017. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECRETO DISTRITAL N. 38.923/2017. REGULAMENTAÇÃO DA LEI DISTRITAL N. 2.615/2000: PREVISÃO DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS A ATOS DISCRIMINATÓRIOS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DAS PESSOAS. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER REGULAMENTAR PELO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSIÇÃO DE ÓBICE, PELA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, À PROTEÇÃO CONTRA CONDUTAS DISCRIMINATÓRIAS EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL DAS PESSOAS. OFENSA AO INC. III DO ART. 1o, AO ART. 2o, AO INC. IV DO ART. 3o AO CAPUT E AO INC. XLI DO ART. 5o, AO INC. V DO ART. 49 E AO INC. IV DO ART. 84 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.” Assim, uma vez julgada as ADIs no STF, relativas à mesma matéria aqui discutida, referente à inconstitucionalidade do Decreto Legislativo Distrital no 2.146/17 e, considerando-se que já ocorreu seu trânsito em julgado em 12/12/20, evidente que a presente ADI perdeu completamente o seu objeto, razão pela qual deve ser considerada prejudicada. Em face do exposto, julgo por prejudicada a Ação Direta de Inconstitucionalidade, por falta de objeto, motivo pelo qual extingo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. Sem custas. Sem honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de outubro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator